Tribunal: STF
Processo: HC 204559
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filipe Aniceto Candido e Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 148.954/SP.
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que
    “a prisão preventiva decretada é absolutamente ilegal, ensejando, até mesmo, a concessão de Habeas Corpus de ofício por este Tribunal. Isto porque (i) a ação policial é manifestamente ilegal, (ii) não foram localizadas substâncias ilícitas em posse do paciente ou em sua residência, (iii) o único indício de materialidade e autoria consiste em uma “confissão informal” inexistente nos autos, (iv) há preocupantes indícios da prática de tortura para obtenção de informações, (v) não foi realizada audiência de custódia, (vi) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva sem que houvesse o preenchimento do requisito de cautelaridade, porque (vii) fundada na gravidade abstrata do delito e em uma ação penal privada ainda em fase instrutória, de forma que se trata de (viii) paciente primário, com residência fixa e trabalho estável, além de (ix) não existir qualquer fundamentação sobre o descabimento das medidas cautelares diversas da prisão.”
    Afirmam, ainda, o excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura por mais de 5 meses sem realização de audiência de custódia.
    Asseveram que o paciente é brônquio-asmático, doença que se caracteriza por causar inflamação crônica nos pulmões, se enquadrando, portanto, no grupo de risco previsto na Recomendação nº 62/CNJ.
    Requerem o deferimento da liminar para revogar a “prisão preventiva do paciente e a suspensão do processo criminal em curso, até julgamento definitivo do writ.”
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja reconhecida 
    “as ilegalidades perpetradas na violação de domicílio e na obtenção de suposta confissão informal de suspeito apresentado com veementes indícios de ter sofrido violência física, determinando-se a nulidade de todo o material probatório decorrente da abordagem, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal [e] [p]or consequência, seja determinado o trancamento do processo criminal deflagrado com base na prisão ilegal do paciente.”
    Examinados os autos, decido. 
    No caso, a impetração tem como escopo decisão singular proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, destaco, em relação às teses de violação domiciliar sem justa causa e da suposta tortura sofrida pelo paciente para obtenção de uma confissão informal, ao tempo da prisão em flagrante, que esses temas não foram analisados pelo STJ. In verbis:
    “Como se verifica, a tese de violação domiciliar sem justa causa e da suposta tortura sofrida pelo recorrente para obtenção de uma confissão informal, ao tempo da prisão em flagrante, não foram objeto de exame nas instâncias ordinárias, seja no acordão recorrido ou na decisão de primeiro grau que converteu o flagrante em preventiva. Logo, o enfrentamento de tais questões diretamente por esta Corte de Justiça acarreta indevida supressão de instância.”
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância, conforme entendimento em larga jurisprudência.
    Destaco: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    O mesmo se diga no tocante ao pedido de reconhecimento da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como sobre a hipótese de excesso de prazo da custódia e de o paciente se enquadrar no grupo de risco previsto na Recomendação nº 62/CNJ.
    Há de se ressaltar nesse particular, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que houve descumprimento da Recomendação nº 62/CNJ por parte do juízo processante.
    Segundo o entendimento deste Supremo, 
    ”[a] Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal.” (HC nº 198.781-AgR/SE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/5/21)
    Inexiste na espécie, ademais, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo da sua prisão preventiva.
    Com efeito, verifica-se da decisão emanada do STJ que a sua custódia está calçada na sua periculosidade, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida:
    “No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente, verificada na apreensão de significativa quantidade de droga (2.809,8g de maconha) e em sua reiterada conduta delitiva, uma vez que ‘ostenta passagens pela Vara de Violência Doméstica’. 
    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.”
    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de “a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (HC nº 149.567-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18)
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Destaco também, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Tem-se na jurisprudência da Corte, ainda, que via do habeas corpus não é dada à análise de provas alusivas à eventual participação ou não do paciente na empreitada criminosa, o que será detidamente analisado na instrução da ação penal originária (v.g. HC nº 127.413/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15).
    Anoto, por fim, que a discussão a respeito da não realização da audiência de custódia já está superada porquanto analisada por esta Corte no bojo da Rcl nº 47.832/SP. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente